Tribunal: TJDFT
Processo: 0721801-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO. REPARO. FATO CONSUMADO. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELOS CUSTOS. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. No caso concreto, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que o veículo já foi reparado, ou seja, o fato está consumado. Também não está presente a probabilidade do direito, pois a questão controversa referente à responsabilidade pelos custos do conserto demanda o devido contraditório e instrução probatória, o que inviabiliza o exame da matéria no presente momento processual.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.